Tribunal: TJDFT
Processo: 0750469-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0750469-03.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: STYLO PEDRAS LTDA - ME AGRAVADO: ALYNE YAMAGUTY COSTA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela antecipada, interposto por STYLO PEDRAS LTDA - ME em face da decisão proferida pela MMa. Juíza da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria que, nos autos da ação de conhecimento n.o 0706114-72.2024.8.07.0010, indeferiu a expedição de certidão premonitória, a ser averbada na matrícula do imóvel no 3236, localizado em Lote no 07, do conjunto 535, do Setor de Mansões do Park Way/Sul. Em suas razões recursais, a parte agravante alega que a expedição da certidão premonitória é essencial para prevenir eventual alienação ou oneração do imóvel, protegendo o resultado útil do processo e resguardando os seus direitos. Aduz que a averbação em processo de conhecimento visa a assegurar publicidade a terceiros sobre a existência de uma demanda judicial que possa impactar o patrimônio do devedor. Argumenta que a expedição da certidão premonitória se justifica pela comprovada insuficiência patrimonial da Agravada, no cumprimento de sentença movido pela Agravante, pois, embora realizadas buscas patrimoniais, foi bloqueado montante insuficiente para satisfazer integralmente a condenação. Requer o recebimento e o processamento do presente Agravo de Instrumento, inclusive com a concessão da antecipação dos efeitos da tutela, na forma do artigo 1.019, I, do CPC, para determinar a expedição de certidão premonitória a ser averbada na matrícula no 3236, do imóvel situado no Lote no 07, do conjunto 535, Setor de Mansões do Park Way/Sul. No mérito, pede a confirmação do provimento antecipado. Preparo regular (ID: Num. 66648778). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Segundo dispõe o art. 1.019, inciso I, do CPC, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do CPC, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela. É importante observar que a concessão de tais medidas não é automática, sendo imprescindível a análise, no caso concreto, sobre o preenchimento ou não dos requisitos legais citados no art. 995, parágrafo único, do CPC, para o caso de efeito suspensivo (risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e demonstração da probabilidade de provimento do recurso), ou dos descritos no art. 300 do CPC, para o caso de pedido de tutela de urgência antecipada (presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo). No caso, não obstante as alegações da parte agravante, não se vislumbra, de plano, a probabilidade do direito vindicado. Sobre a averbação premonitória, o art. 828, do CPC dispõe que o exequente poderá averbar a propositura de execução no registro de qualquer bem sujeito a penhora ou arresto. Denota-se que o direito conferido ao credor no dispositivo em comento visa a caracterizar como fraude à execução a alienação ou oneração de bens posteriores à averbação. Portanto, a sua finalidade é antecipar o marco a partir do qual se poderá caracterizar a fraude à execução, fazendo coincidir com a data da averbação no registro competente, nos termos do art. 828, § 4o, do, CPC: “Art. 828. O exequente poderá obter certidão de que a execução foi admitida pelo juiz, com identificação das partes e do valor da causa, para fins de averbação no registro de imóveis, de veículos e de outros bens sujeitos a penhora, arresto ou indisponibilidade. § 4o. Presume-se em fraude à execução a alienação ou oneração de bens efetuada após a averbação”. Desse modo, a averbação da informação sobre o ajuizamento da execução no registro de bens aumenta a transparência do processo executivo, evitando alegações de desconhecimento da demanda por terceiros e a alienação fraudulenta por parte do executado. Apesar de estar inserido no Título II do Livro II do Código de Processo Civil, que regula o procedimento de execução, a doutrina e a jurisprudência têm admitido a expedição em ações de conhecimento, desde que comprovada a probabilidade do direito e o risco de dano grave ou de difícil reparação. Nesse passo, a expedição da certidão para averbação premonitória, no âmbito de um processo de conhecimento, é uma medida restritiva, de caráter excepcional, que depende da comprovação dos requisitos previstos nos artigos 300 e 301 do CPC/2015. No presente caso, embora exista uma possível demonstração da existência da dívida, não há elementos que evidenciem risco concreto de dano grave ou de peças difíceis. Também não há provas nos autos de que o recorrido esteja praticando atos de dilapidação de patrimônio que possam comprometer o crédito buscado pelo agravante. Logo, não se encontram preenchidos os requisitos necessários para determinar a expedição de certidão premonitória. Ausente a probabilidade do direito, necessário o indeferimento da tutela antecipada requerida no presente agravo de instrumento. Ante o exposto, INDEFIRO a antecipação de tutela postulada, pois ausente a probabilidade do direito. Comunique-se ao Juízo a quo dos termos da presente decisão, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1019, inciso II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador